Tribunal: TJMT
Processo: 1005099-69.2019.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005099-69.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCAS COELHO DE SOUZA - CPF: 061.812.171-42 (RECORRENTE), MATHEUS CORREIA PONTES - CPF: 039.068.201-22 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), PRESIDENTE DA ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONCURSOS E VESTIBULARES COVEST/UNEMAT, (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005099-69.2019.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Lucas Coelho de Souza

Recorrido(s):

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PRETENSÃO DE INGRESSAR EM CURSO SUPERIOR. ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUIDO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 44, INC. II DA LEI 9.394/96 QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃO NACIONAL. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do disposto no art. 44, II, Lei n° 9.394/96, são requisitos para a matrícula no ensino superior a classificação em processo seletivo e a conclusão do ensino médio.

Se na data da matrícula o candidato aprovado não possuía o certificado de escolaridade concluído do Ensino Médio, não há como reservar a vaga, vez que este documento é indispensável para a formalização do ato.

Sentença Reformada. Recurso Provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,
DEFIRO
a liminar pleiteada e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para: a)
DETERMINAR
a reserva de vaga no curso de Bacharelado em Direito- Edital de Abertura – Processo EDITAL Nº. 001/2019 – COVEST CONCURSO VESTIBULAR 2019/2, bem como o direito da efetivação da matrícula condicionada à apresentação do certificado de ensino médio após sua efetiva conclusão de forma regular ou por intermédio de aceleração do estudo por superdotação, extinguindo a presente ação por resolução do mérito.”.

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

O Reclamante afirma que participou do processo seletivo da UNEMAT 2019/2, em que concorria a uma das 50 vagas disponíveis para cursar a faculdade de Bacharelado em Direito, do campus de Nova Xavantina/MT, tendo sido convocado na quarta chamada para efetuar sua matrícula entre os dias 19 e 20 de agosto de 2019. Ocorre que na data em que foi convocado ainda se encontrava realizando o terceiro ano do ensino médio, qual faltava apenas um semestre para conclusão, portanto, ingressou com a presente ação visando o seu ingresso no curso de Bacharelado em Direito, no Campus da UNEMAT/ Nova Xavantina, mediante a juntada posterior do certificado de conclusão de ensino médio.

A Reclamada, aduz que apesar do autor afirmar que possui o direito a vaga no curso Bacharelado em Direito, em razão de sua aprovação no vestibular, esta não pode ser assegurada, pois na data estipulada para a realização de sua matrícula, ainda não havia concluído o ensino médio e o certificado de conclusão do ensino médio é documento essencial para efetivar a matrícula no curso superior em que foi aprovado, conforme previsão do editalícia e o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Pois bem. A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, exige dois requisitos para o ingresso em curso de graduação:
primeiro requisito
: ter concluído o ensino médio ou equivalente;
segundo requisito
: ter sido classificado em processo seletivo (vestibular), pois o art. 44, inciso II, dispõe que:

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

Assim, consoante disposto no artigo acima mencionado,
somente o aluno classificado em processo seletivo e que concluiu o ensino médio está capacitado a ingressar no ensino superior.

Ademais, no Edital nº 001/2019 – COVEST do Concurso Vestibular 2019/2 consta como requisito para matricular-se a apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio ou documento equivalente, conforme se verifica no item 15.7.1.a.

Consta ainda no referifo edital no item 15.7.2 o seguinte:

15.7.2
Nos termos da Normatização Acadêmica da UNEMAT e do Art. 44, II da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
a comprovação de escolaridade do Ensino Médio é condição indispensável para formalização da matrícula.
Portanto, será anulada a aprovação e desclassificado o candidato que não apresentá-la. (grifei)

A respeito do tema, eis decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR SEM A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
A conclusão do ensino médio é requisito para ingresso no ensino superior, não merecendo guarida a pretensão do impetrante de matricular-se em instituição de ensino superior, segundo previsão contida no art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.”
(N.U 0000766-96.2016.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR - NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - IMPOSSIBILIDADE.
A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, inciso II, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A aprovação em vestibular não autoriza, pois, a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio.
Sentença retificada.” (RNS Nº 102625/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015).

Nesse sentido é também o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR - NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - IMPOSSIBILIDADE - REGRAS DO EDITAL DO CERTAME - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei nº 9.394/96.

A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio.

(N.U 1009115-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR SEM A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR – AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A conclusão do ensino médio é requisito para ingresso no ensino superior, de modo que não há falar em reforma da decisão que indeferiu a pretensão do impetrante em matricular-se em instituição de ensino superior, segundo previsão contida no art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

(N.U 1008734-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/02/2019)

Eis julgados sobre a mesma matéria, preferidos pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR - ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 44, II da Lei nº. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece que para ingressar no ensino superior, é necessário à comprovação de conclusão do ensino médio no ato da matrícula.

2. In casu, a autora ainda não concluiu o ensino médio, portanto, está impedida de realizar a sua matrícula no ensino superior, apesar de ter logrado aprovação no vestibular.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004631-08.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).

APROVAÇAO EM CONCURSO VESTIBULAR - AUSÊNCIA DE DIPLOMA DE CONCLUSAO DE ENSINO MÉDIO - condition sine qua non - Lei DE DIRETRIZES BÁSICAS DA EDUCAÇÃO - CONDUTA LÍCITA DA FACULDADE EM NEGAR A INSCRIÇAO EM CURSO SUPERIOR - ART. 44, II, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇAO. RECURSO IMPROVIDO - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Cursos de graduação são abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo (art. 44, inciso II).

2- Não existe forma alternativa de acesso aos cursos de graduação.

3- A bem da verdade é necessário discernir que a conclusão do ensino médio e a classificação em processo seletivo são as condições sine qua non para o ingresso em curso de graduação.

4- O processo seletivo, em si, é a forma de acesso e, como tal, o vestibular não é uma forma alternativa, mas sim o modo padrão ou comum de acesso ao ensino superior.

(N.U 7492/2009, 7492/2009, JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO, 4ª TURMA RECURSAL, Julgado em 18/06/2010, Publicado no DJE 29/09/2010).

Desta forma,
apesar da aprovação no vestibular, o Reclamante não preenche todos os requisitos exigidos pela

Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021